Tribunal: TJDFT
Processo: 0704319-27.2021.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO CIVIL. ADOÇÃO DE MENOR. GENITORA DESTITUÍDA DO PODER FAMILIAR. GENITOR PRESO. INEXISTÊNCIA DE FAMILIAR EXTENSO INTERESSADO EM ASSUMIR A RESPONSABILIDADE PELO INFANTE. PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. PREPONDERÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em demandas que envolvem interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre ser guiada pela observância do princípio do melhor interesse do menor expressamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (LEI 8.069/90), art. 1o, corolário da doutrina da proteção integral consagrada pelo artigo 227 da Constituição Federal.
2. O artigo 45, ECA trata da adoção: “A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. § 1o. O consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar.”. Na hipótese, a genitora do adotando fora destituída do poder familiar por sentença transitada em julgado. E ajuizada ação de adoção pelos apelados.
3. Caso em que inegáveis as tentativas infrutíferas de reintegração familiar do infante à família paterna. Não demonstrado qualquer interesse no sentido da guarda da criança pela família extensa (art. 25, parágrafo único, ECA) e inexistente qualquer alegação que desabone a adoção pretendida pelos apelados, a adoção do menor pelos apelados, com quem o adotando convive há mais de dois anos, atende ao princípio da prevalência do melhor interesse de crianças e adolescentes, amparado na proteção integral, conforme os artigos 6o e 19 do ECA. 3.1. “Comprovada cabalmente a situação de abandono a que foi exposta criança de tenra idade e esgotadas, sem sucesso, todas as medidas tendentes a reintegrar a infante ao seio familiar natural ou mesmo extenso, impõe-se a destituição do poder familiar e a colocação da menor de idade em família substituta, por meio da adoção, como forma de atender ao seu melhor interesse (Código Civil, artigo 1.638, inciso II, c/c Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 24, 28, 39, § 3o, 100, parágrafo único, inc. IV, e 163, parte final). Apelação Cível desprovida” (Acórdão 1226232, 00079165020188070013, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 31/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recurso conhecido e desprovido.